Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. Incabível a unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. 2.1. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
3. Se o contratante livremente contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada.
4. Frise-se que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor. Provido o recurso do réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A.